Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-92.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000167-92.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO - CPF: 958.801.941-91 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), APARICIO CARDOZO DA ROZA - CPF: 334.755.209-15 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), SOAN BARROS DA SILVA - CPF: 535.734.711-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000167-92.2014.8.11.0018

APELANTE: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

APELADO: APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN BARROS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO – SUPOSTA DIFAMAÇÃO/CALÚNIA - REPORTAGEM JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – DIREITO NÃO EXCEDIDO – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – DIGNIDADE, HONRA E IMAGEM NÃO VIOLADAS – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida indenização por danos morais se os fatos veiculados na mídia não excederam o direito de liberdade de informação já que não violaram a dignidade, honra e imagem do autor.

E a notícia, mesmo em contradição com a realidade, de que estaria com a CNH vencida no momento do acidente não configura calúnia e nem difamação; gera mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000167-92.2014.8.11.0018

APELANTE: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

APELADO: APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN BARROS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Retratação julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo
a quo
reconheceu a prática de ato ilícito pelos apelados, consistente na veiculação de notícia inverídica, mas ao mesmo tempo afastou o dano moral.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 72779518 e 76088480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000167-92.2014.8.11.0018

APELANTE: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

APELADO: APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN BARROS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Retratação julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo
a quo
reconheceu a prática de ato ilícito pelos apelados, consistente na veiculação de matéria inverídica, mas ao mesmo tempo afastou o dano moral.

Aduz que os requeridos divulgaram na mídia que ele teria se envolvido em acidente de trânsito e estaria alcoolizado e com habilitação vencida. Afirma que, ao contrário, sua CNH encontrava-se regular e, portanto, essa notícia falsa violou sua privacidade, honra e imagem.

Diz, ainda, que o direito à informação não deve prevalecer sobre os princípios fundamentais.

Argui que sofreu calúnia e difamação, por isso postula a respectiva reparação.

Conforme extrai-se dos autos, em 23/11/2013 o autor envolveu-se em acidente de trânsito que causou lesões corporais num motociclista, e esse fato foi publicado nos sites SHOW DE NOTÍCIAS e TABAPORÃ ON LINE, do qual são diretores jornalísticos os apelados.

O primeiro trouxe a manchete “
Motorista que ingeriu bebida alcoólica e com habilitação vencida provoca acidente e deixa motociclista ferido
”; o segundo estampou o título “
Motoqueiro foi arremessado da moto por um carro com motorista embriagado em Juara
”. Por considerar ofensivos esses dizeres, o ora apelante ingressou com a Ação judicial.

Como bem consignado pelo juízo de origem, apesar de não realizado o exame, é incontroversa a veracidade da reportagem quanto a ele ter ingerido álcool momentos antes do acidente, visto que no interrogatório “
RESPONDEU: Que no período de tempo compreendido entre as 14h e 17h de hoje, 23/11/2013, juntamente com outros três amigos diz terem consumido quinze latas de 269ml de cerveja alcoólica, acreditando que todos consumiram a mesma quantidade de cerveja”
(Id. 72778969).

Nesse ponto, está assim registrado na sentença:

“Após detida análise dos autos, entendo que as matérias jornalísticas não extrapolaram o direito de informar ao transmitir as informações que foram prestadas no B.O. e no laudo médico. As expressões utilizadas pelo repórter decorreram de sua liberdade, e mesmo que não seja uma cópia literal dos dados constantes do boletim de ocorrência, não está evidente o intuito de difamação/ calúnia.

É fato incontroverso nos autos que o requerente tinha ingerido aproximadamente cinco latas de cerveja horas antes do acidente. Ainda, o mesmo afirmou que iniciou a convergência, e que não avistou o motociclista antes dele ter colidido com o seu veículo, como se depreende de seu interrogatório (f.36).”
(Id.72776533).

Julgado desta Câmara a esse respeito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA TELEVISIVA - EXPOSIÇÃO DOS FATOS SEGUNDO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E A NARRATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL - ABUSO NÃO IDENTIFICADO -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARTS. 5o, XIV, E 220, §§1o E 2o, DA CF - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Limitando-se a matéria jornalística à veiculação dos fatos em programa de televisão de acordo com o conteúdo do Boletim de Ocorrência e a narrativa da autoridade policial, sem nenhum abuso, sensacionalismo ou invasão de privacidade, não há ato ilícito passível de indenização, configurando-se estrito exercício regular do direito constitucional à informação
. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.” (N.U 0014450-85.2013.8.11.0041,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

No que concerne aos demais apontamentos, não ficou demostrado o intuito de difamar ou caluniar o apelante, tampouco abuso ou excesso dos apelados ao publicarem os fatos ocorridos.

A única informação veiculada em contradição com a realidade é de que a CNH estaria vencida. No entanto, essa situação por si só não é potencialmente ofensiva aos direitos de personalidade, mas sim geradora de mero aborrecimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021